Tribunal: STF
Processo: Rcl 48909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nº 48/DF. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.